Tribunal: TJDFT
Processo: 0721871-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO À INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor - CDC a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). O Superior de Tribunal de Justiça sintetizou o entendimento de que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
2. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor.
3. Entre as espécies de serviço defeituoso a lei destaca o serviço prestado sem informação adequada sobre seus riscos. O art. 6o, III e art. 31 do CDC ressalta que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados.
4. “A informação, além de direito básico do consumidor, é constantemente lembrada no Código de Defesa do Consumidor. Decorre da ideia de boa-fé objetiva – transparência e confiança nas relações -, permite o uso adequado do produto ou serviço de modo a evitar danos à integridade psicofísica do consumidor e ao seu patrimônio”. (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. Rio de Janeiro: Forense, p. 115-144)
5. O CDC dispõe, no art. 46, que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”.
6. Na hipótese, a ausência da desejada transparência por parte do banco impossibilitou o direito de escolha informada do consumidor. A conduta da instituição é incompatível com o dever de informação e transparência. Ao menos nesta fase de cognição sumária, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pelo banco agravante.
7. Recurso conhecido e desprovido.